Tribunal: TJDFT
Processo: 0001634-27.2017.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ART. 157, §2o, INCISO II, CP. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO ENCARTADO NOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE FURTO. INVIABILIDADE. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
1. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório é hígido e apto a amparar o decreto condenatório. É sabido que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, desde que segura, coerente e harmônica, possui especial valor, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção.
2. A grave ameaça consiste na promessa de mal grave, iminente e verossímil que pode ser exteriorizada por palavras, gestos, símbolos, utilização de objetos em geral ou qualquer outro meio idôneo a revelar a intenção do agente de subjugar a vítima e o potencial intimidatório deve ser aferido no caso concreto, baseado nas circunstâncias ligadas à prática do crime.
3. Se a prova dos autos demonstra que o roubo foi praticado por mais de uma pessoa, com unidade de desígnios e clara divisão de tarefas, incide a majorante relativa ao concurso de agentes.
4. A prisão preventiva do sentenciado deve ser mantida, porque foi decretada após o devido juízo de necessidade e adequação da medida cautelar.
5. Recurso de apelação a que se nega provimento.